Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001782-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (AGRAVANTE), PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS - CPF: 054.414.001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 498.214.661-68 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 498.214.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. PEDIDO DE RETOMADA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO RECURSO DIVERSO QUE MANTEVE A FALÊNCIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Breno Miranda de Freitas e Pedro Nascimento Miranda Freitas contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1020432-65.2022.8.11.0003.

A decisão agravada rejeitou embargos de declaração e manteve a obrigação dos recuperandos de efetuarem o pagamento dos honorários do Administrador Judicial em aberto desde abril de 2024, no prazo de cinco dias, além de suspender o feito até julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n. 1022026-55.2024.8.11.0000.

Os agravantes sustentam que não são devidos honorários durante o período de vigência da sentença de falência e requerem, além da concessão de efeito suspensivo, a continuidade do processo recuperacional e a delimitação correta dos períodos de pagamento devidos ao Administrador Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser retomado o curso da recuperação judicial com apreciação dos pedidos pendentes; (ii) estabelecer se são devidos honorários ao Administrador Judicial no período em que o processo esteve suspenso por força da sentença de falência; e (iii) delimitar os marcos temporais devidos para o pagamento da remuneração do auxiliar do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da sentença que convolou a recuperação em falência pelo julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022026-55.2024.8.11.0000 torna prejudicado o pedido de retomada da recuperação judicial, devendo prevalecer seus efeitos até eventual modificação por decisão de instância superior.

4.

A obrigação de pagamento da remuneração do Administrador Judicial deve observar os regimes jurídicos distintos da recuperação e da falência, sendo que, com a decretação da quebra em 13/05/2024, passou a ser aplicável a forma de remuneração prevista para a fase falimentar, afastando-se os moldes anteriores.

5.

No período entre 13/05/2024 e 26/08/2024, vigiam os efeitos da sentença de falência, de modo que não subsiste a obrigação de pagamento dos honorários do Auxiliar na sistemática da recuperação judicial.

6.

A partir da decisão liminar de 26/08/2024, que suspendeu os efeitos da falência até o julgamento definitivo do acórdão em 20/03/2025 (Agravo de Instrumento n. 1022026-55.2024.8.11.0000), restabeleceu-se provisoriamente o curso da recuperação judicial, devendo os honorários do Administrador Judicial, nesse interstício, observar o regime da recuperação.

7.

Subsiste a obrigação dos agravantes quanto ao pagamento dos honorários referentes aos meses de abril e maio de 2024, bem como do período de 26/08/2024 a 20/03/2025, conforme arbitramento vigente na recuperação, sem prejuízo da fixação posterior para a fase falimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da falência implica a alteração do regime jurídico aplicável à remuneração do Administrador Judicial, que deixa de ser devida nos moldes da recuperação.

2.

Durante a vigência da sentença de quebra, não há obrigação de pagamento dos honorários conforme o regime recuperacional.

3.

O restabelecimento provisório da recuperação judicial por força de decisão liminar impõe a retomada das obrigações correlatas, inclusive quanto ao pagamento dos honorários do Administrador Judicial.

4.

A fixação dos períodos de pagamento dos honorários do Administrador Judicial deve observar os marcos processuais da decretação da falência, da suspensão de seus efeitos e do julgamento definitivo do agravo que confirmou a quebra.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BRENO MIRANDA DE FREITAS
e
PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1020432.65.2022.8.11.0003, ajuizada pelos ora Agravantes.

A decisão recorrida rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Recuperandos, mantendo a determinação de que estes procedam ao pagamento dos honorários do administrador judicial em aberto desde abril/2024, no prazo de 05 (cinco) dias, além de suspender o feito até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n. 1022026-55.2024.8.11.0000.

Os Agravantes afirmam que a decisão recorrida deve ser reformada, pois reconheceu a concessão de efeito suspensivo deferido por este Tribunal (autos n. 1022026-55.2024.8.11.0000) quanto à decisão que decretou a falência, porém não determinou a retomada da Recuperação Judicial, tendo sido os autos arquivados provisoriamente.

Apontam que na medida em que o Tribunal suspende os efeitos de uma decisão, isso faz com que o processo continue de onde estava antes daquele ato ter sido prolatado, retomando ao
status quo ante
, com o prosseguimento do feito.

Alegam que antes da concessão da liminar que suspendeu a decretação de falência (13/05/2024) não havia recuperação judicial, de maneira que no período compreendido entre 13/05/2024 a 27/08/2024 (data na qual o Juízo
a quo
foi comunicado da
decisum
), não há que se falar em pagamento dos honorários do Administrador Judicial.

Aduzem que inexistia processo recuperacional e todas as obrigações dele existentes, tanto que a sentença de quebra fixou termo inicial legal de 90 (noventa) dias anteriores ao seu decreto, ou seja, desde 13/02/2024, prevendo o pagamento de 5% do valor da venda dos bens como forma de remuneração do Administrador Judicial.

Explanam que é preciso reconhecer que no período entre a decretação da falência e a efetiva retomada do feito recuperacional não são devidos honorários ao auxiliar do Juízo porque não havia Recuperação Judicial.

Argumentam ainda que em relação aos demais pedidos dos Recuperandos que não foram apreciados em primeiro grau em virtude da suspensão do feito, a decisão concedendo o efeito suspensivo emanada no Agravo de Instrumento n. 1022026-55.2024.8.11.0000 não suspendeu a Recuperação Judicial, mas tão somente a sentença de quebra, de modo que não óbice para que sejam analisados tais pleitos.

Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para a concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão da determinação de pagamento dos honorários do administrador judicial.

No mérito, requerem o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida, determinando-se a continuidade do processo recuperacional, a delimitação do período em que devem ser pagos os honorários do Administrador Judicial ou, caso se entenda pela suspensão da ação de origem, que seja afastada a referida determinação de pagamento dos honorários do Auxiliar.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 266075287).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da perda de objeto do Recurso.

Os Agravantes se manifestam em id. 290504377 pela
“inexistência de perda de objeto aventada, dando-se continuidade ao presente processo, ou ainda, por cautela, que seja suspenso o presente julgamento até ulterior decisão da concessão ou não do efeito suspensivo ao Recurso Especial nos autos do processo n.1022026-55.2024.8.11.0000”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de: (i) determinar a retomada do processamento da recuperação judicial, com a devida apreciação dos pedidos pendentes; (ii) afastar a obrigação de pagamento de honorários ao administrador judicial no período em que o processo esteve suspenso em virtude da decretação da falência; e (iii) conceder efeito suspensivo à decisão agravada quanto à exigibilidade dos honorários devidos ao administrador judicial.

Na origem, verifica-se que a sentença que convolou a Recuperação Judicial dos Recorrentes foi prolatada em 13/05/2024 (id. 154899762 – autos de n. 1020432-65.2022.8.11.0003).

Na oportunidade, o
juízo a quo
fixou a remuneração do administrador judicial para a fase falimentar
“em 5% do valor da venda dos bens na falência, atendidas as disposições contidas no art. 24 da Lei n.o 11.101/05; sem prejuízo da remuneração que lhe é devida até a presente data, pelo desempenho do encargo até este momento processual”.

Em 01/07/2024 e 04/10/2024 o Administrador Judicial informou nos autos de origem que desde abril de 2024 os Recuperandos não estavam efetuando o pagamento de seus honorários (id. 160818038 e id. 171367879 – origem).

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau determinou que os Agravantes efetuassem o pagamento dos valores devidos ao Auxiliar, no seguinte sentido:

(...). Quanto aos honorários inadimplidos, DETERMINO a intimação dos recuperandos para que, no prazo de 05 dias, efetuem o pagamento dos valores devidos ao Auxiliar do Juízo.

E registro que, caso não ocorra o pagamento no prazo fixado, deverá o Administrador Judicial informar a situação diretamente ao D. Relator do recurso supra mencionado – uma vez que, por certo, o fato poderá influenciar no deslinde do mérito recursal.

No que tange à petição dos recuperandos, apresentada em Id. 168631041,
DETERMINO a expedição de todos os ofícios e documentos que se façam necessários para o cumprimento da v. decisão da Instância Superior
– que suspendeu os efeitos da sentença que decretou a falência.

Os demais pedidos formulados na peça (devolução de valores por credor bancário; reconhecimento de grupo econômico; prorrogação de blindagem) estão prejudicados – uma vez que, como já assentado, este Juízo não reconsiderou a decisão que decretou a falência dos devedores e, por outro lado, a Instância Superior suspendeu os efeitos da sentença de quebra, mas não ordenou o prosseguimento da recuperação judicial.

Ademais, tem-se por evidente que, caso possam vir a ser apreciados por este Juízo, todos estes pedidos requerem a prévia manifestação do Administrador Judicial – que aguarda o pagamento dos seus honorários, vencidos e não quitados desde o mês de Abril/2024, há mais de 06 meses, portanto. (...). – sic – id. 171451268 (processo de primeiro grau).

Feitos tais apontamentos, verifica-se que objeto do Recurso está
parcialmente
prejudicado, especialmente no que concerne ao pedido de retomada ou continuidade do processo de Recuperação Judicial.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público (id. 286227860), a decisão liminar proferida em 26/08/2024 no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1022026-55.2024.8.11.0000, a qual suspendia os efeitos da sentença de quebra, foi suplantada pelo posterior julgamento do referido Recurso, cujo acórdão manteve a sentença em todos os seus termos, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELOS CREDORES. SENTENÇA DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA ASSEMBLEIA DE CREDORES PELO NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 56, §4° DA LEI 11.101/05. CREDORES QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR O PLANO ALTERNATIVO POSTERIORMENTE E PERMANECERAM INERTES. NULIDADE AFASTADA. ALEGADA SUPOSTA ABUSIVIDADE DE VOTO. CREDOR QUE EXERCEU SEU DIREITO AO VOTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. PLANO RECUPERACIONAL QUE CONSTA CONDIÇÕES DESIGUAIS PARA CREDORES DE MESMA CLASSE SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORUM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que convolou a recuperação judicial em falência, sob alegação de nulidade da Assembleia de Credores realizada em 02/06/2024, abusividade do voto do credor Banco Bradesco S/A, ausência de afronta ao princípio do par conditio creditorum e da possibilidade de aprovação do plano recuperacional aplicando-se o cram down, afastando-se o voto do referido Credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a suposta nulidade da Assembleia de Credores diante da ausência de oportunidade para votação quanto à concessão de prazo para apresentação de plano alternativo, nos termos do art. 56, § 4o, da Lei 11.101/05; (ii) analisar a suposta abusividade do voto do credor Banco Bradesco S/A; e (iii) afastando-se o voto da Instituição Financeira, avaliar a possibilidade de aplicação do cram down para aprovação do plano recuperacional. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de submissão da votação quanto à concessão de prazo para apresentação de plano alternativo não gera nulidade da assembleia, pois a iniciativa de apresentação de plano alternativo é faculdade dos credores, e nenhum deles manifestou interesse nesse sentido no período de três meses entre a realização da assembleia e a decretação da falência. A própria ausência de impugnação tempestiva pelos próprios recuperandos e dos credores sobre eventual irregularidade do ato assemblear afasta a alegada nulidade, além de indicar que a irresignação recursal neste ponto está preclusa. O voto do credor Banco Bradesco S/A não pode ser considerado abusivo, pois foi exercido dentro da conveniência do credor, especialmente quando a sua representante expressa claramente em Assembleia que houve tratamento desigual entre credores da mesma classe. O princípio do par conditio creditorum veda o tratamento desigual entre credores da mesma classe sem justificativa plausível, e o plano de recuperação previa condições mais vantajosas para a credora Sicredi Araxingu em relação ao credor Banco Bradesco S/A, sem qualquer critério objetivo, em afronta ao mencionado princípio. A aplicação do cram down não é possível, pois não foram alcançados os requisitos exigidos pelo art. 58, §1o e §2o, da Lei 11.101/05. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade da Assembleia de Credores não se configura quando não há prejuízo causado aos credores nem impugnação tempestiva da ausência de votação sobre plano alternativo. O voto de credor deve ser exercido conforme sua conveniência e só pode ser declarado abusivo se demonstrado com a intenção de obter vantagem ilícita para si ou para terceiros. O princípio da par conditio creditorum impede o tratamento desigual entre credores da mesma classe sem justificativa objetiva. O cram down somente pode ser aplicado se os requisitos do art. 58, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/05, incluindo quórum mínimo e inexistência de tratamento desigual entre credores da classe que rejeitaram o plano. (N.U 1022026-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Ou seja, não faz sentido analisar, nesse momento, se a Recuperação Judicial deveria retomar, de maneira que, até que sobrevenha eventual efeito suspensivo ou decisão em sentido contrário da Corte Superior, prevalecem os efeitos da sentença.

Não obstante, subsiste à controvérsia no que se refere aos períodos devidos de pagamento relativos aos honorários do Administrador Judicial, os quais os Recorrentes pretendem que seja feita a delimitação.

Nesse ponto, de fato a decisão recorrida não delimitou corretamente quais seriam os períodos em que é devido o pagamento do Auxiliar e, a partir de que momento deveria ser respeitado o arbitramento estabelecido para a falência.

Isso porque, a partir do instante em que é decretada a falência ocorre a alteração do regime jurídico aplicável à remuneração do auxiliar do juízo, cessando a obrigação de pagamento da remuneração nos moldes anteriores, substituindo-se pela forma fixada para a fase falimentar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. ARBITRAMENTO EM AMBAS FASES. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que redimensionou os honorários da administradora judicial arbitrados na recuperação judicial, reduzindo-os para 1% sobre o valor dos créditos submetidos à recuperação, fixando honorários para a falência no percentual de 2,5% sobre o valor da venda dos bens. 2) A irresignação do administrador judicial diz respeito ao fato de que a soma da remuneração fixada na recuperação judicial e na falência não ultrapassaria o limite legal de 5%, bem como que os honorários devidos na recuperação judicial, no percentual de 2,5%, estaria abarcado pela preclusão. 3) Efetivamente a remuneração anteriormente fixada na recuperação judicial e na falência não ultapassava o percentual de 5%, pois estabelecida em 2,5% para cada fase. Entretanto, no que se refere à alegada preclusão do percentual estabelecido para remuneração estabelecida na recuperação judicial, não assiste razão à parte agravante. 4) O valor ou percentual fixado da remuneração do Administrador Judicial não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada e não pode ser olvidada, é o direito à fixação da verba remuneratória pelo trabalho do administrador judicial, mas não ao percentil fixado, mormente quando há, como no caso concreto, convolação em falência.
Nessa hipótese, por evidente, basta um raciocínio raso, percebe-se que o processo recuperacional não chegou ao seu termo. Logo, não terá direito o Administrador Judicial a remuneração no percentil fixado inicialmente, pois o processo recuperacional foi interrompido com o decreto de falência.
(...). (Agravo de Instrumento, No 51475820620238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 21-03-2024). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51475820620238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024). (Destaquei).

A sentença que decretou a quebra foi prolatada em 13/05/2024, razão pela qual, até essa data os Recuperandos
devem quitar todas as parcelas atrasadas (abril e maio/2024)
.

Da mesma forma, levando-se em consideração que a já citada decisão liminar emanada no
Agravo de Instrumento n. 1022026-55.2024.8.11.0000 em 26/08/2024
suspendeu
os efeitos da sentença de quebra, retomando com isso o processo recuperacional (
status quo ante
),
assiste razão aos Agravantes no que se refere à ausência de obrigação de pagamento da remuneração do Administrador entre o período de
13/05/2024 até 26/08/2024
.

No período supracitado estavam em vigor os efeitos da sentença, de modo que os honorários do Auxiliar devem obedecer a forma fixada para a fase falimentar.

Por outro lado, a partir de
26/08/2024
(data da decisão que suspendeu os efeitos da falência) até
20/03/2025
(data em que houve o julgamento do aludido Agravo com manutenção da sentença) os Recorrentes deverão efetuar o pagamento das parcelas correspondentes, conforme admitem, haja vista que nesse interstício a Recuperação Judicial estava em vigor e produzindo efeitos jurídicos por força da mencionada decisão.

Em outras palavras, compete aos Recorrentes o pagamento, nos moldes da recuperação judicial, dos meses de abril e maio de 2024, e do período compreendido entre 26/08/2024 até 20/03/2025.

Portanto, o Recurso comporta provimento especialmente no que tange aos marcos temporais devidos para os pagamentos dos honorários do Administrador Judicial, sem prejuízo da fixação para a fase falimentar.

Ante o exposto, conheço
em parte
do recurso e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para:

A)
afastar
a obrigação dos Recorrentes quanto ao pagamento dos honorários do Administrador Judicial no período compreendido entre a decretação da falência (13/05/2024) e a efetiva suspensão dos efeitos da sentença de quebra (27/08/2024) e,

B)
consignar
que os Agravantes deverão efetuar o pagamento dos honorários do Auxiliar relativos aos meses de abril e maio de 2024, e do período compreendido entre 26/08/2024 até 20/03/2025, sem prejuízo do arbitramento realizado para a fase falimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025